Tribunal: TJDFT
Processo: 0741640-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741640-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CAIO VICTOR DA SILVA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL, formulada de próprio punho, por CAIO VICTOR DA SILVA ALVES, por meio da qual pretende reformar o acórdão no 1625251, proferido pela Terceira Turma Criminal que, nos autos no 0704697-26.2020.8.07.0010, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para, mantendo a condenação do requerente pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III e VI, e § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, do Código Penal, readequar a pena que lhe foi imposta, de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, para 32 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado (ID 77197889 – págs. 63/74). O requerente pretende o restabelecimento da pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, fixada na sentença, sob a alegação de desproporcionalidade em relação ao fato. Alega ter confessado o crime e que colaborou com o processo (ID 76712410). Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, para que providenciasse a defesa do requerente (ID 76744673), a qual informou tratar-se de pedido de revisão criminal, proposta de próprio punho, pelo apenado, mas informou que o caso não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal (ID 77197887). O feito foi instruído com cópia integral do processo originário (IDs 77197889). O acórdão transitou em julgado em 05/12/2022 (ID 77197889 – Pág. 86). A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pela improcedência da ação revisional (ID 72386716). Brevemente relatados, decido. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, estando o seu ajuizamento condicionado às hipóteses taxativamente previstasno artigo 621, do Código Penal, nos seguintes termos: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso, o requerente pretende o restabelecimento da pena fixada na sentença sob o argumento de que confessou a prática do crime e colaborou com a Justiça, de modo que o aumento da pena, na segunda instância, foi desproporcional aos fatos. Por ser vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, a situação posta nos autos não autoriza uma nova análise sobre a dosimetria da pena, que seguiu estritamente os ditames legais. Assim, a revisão criminal não serve para reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, devendo ser destacado que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada, razão pela qual as teses suscitadas pela Defesa ou pelo próprio apenado não podem ser indefinidamente discutidas. Com efeito, os pedidos formulados pelo requerente não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. De fato, o apenado e a Defensoria Pública não lograram trazer à baila nenhum argumento novo capaz de ensejar a modificação do julgado, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente a petição inicial. Ante o exposto, ausentes os requisitos taxativos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator